Tribunal: TJDFT
Processo: 0729116-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0729116-04.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL DORNELES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Gabriel Dorneles de Oliveira contra decisão proferida pelo juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id 202506346 do processo de referência) que, nos autos da ação anulatória de ato administrativo ajuizada pelo ora agravante em desfavor do Distrito Federal, indeferiu o pedido de antecipação da tutela liminar, nos seguintes termos: O autor ajuizou a presente ação com pedido de tutela de urgência para assegurar o retorno e participação nas demais etapas do concurso público para o cargo de Soldado Militar da Polícia Militar do Distrito Federal. Para fundamentar o seu pleito sustenta o autor que foi considerado contraindicado na etapa de sindicância de vida pregressa e investigação social sob a justificativa de histórico de lesão corporal no âmbito de violência doméstica e familiar contra mulher, mas afirma que já cumpriu a pena e houve a extinção da punibilidade. Verifica-se que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste caso verifico que não estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida. Vejamos. O edital do concurso, que é a norma a ser seguida pelos candidatos, estabelece no item 16.14 (ID 198663971) que a conduta irrepreensível e a idoneidade moral inatacável do candidato serão apurados por meio de investigação nos âmbitos social, criminal, cível, escolar, residencial e funcional/trabalhista e virtual; etapa que se estende da inscrição até a homologação do concurso público, sendo o candidato considerado indicado ou contraindicado para ingresso na Corporação. A comissão de análise de recurso, composta pelo colegiado do Centro de Inteligência da Corporação, decidiu manter a decisão de contraindicação do candidato (ID 202183745) apontando como motivo a incidência do item 16.19, “h”, o qual se refere a condenação em ação penal transitada em julgado por crime violento ou desabonador à conduta ilibada, à reputação e à idoneidade moral. O referido fato é considerado incompatível com o exercício do cargo e causa objetiva de eliminação do candidato, nos termos do edital. No que se refere a eliminação de candidato em concurso público devido a existência de inquéritos policiais e processos penais em curso, o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no julgamento do Recurso Extraordinário no 560.900/DF, Tema 22, sob o rito da repercussão geral, legitimando a exclusão nos casos de condenação por órgão colegiado ou definitiva e houver a relação de incompatibilidade entre a natureza do crime e as atribuições do cargo pretendido. No caso, o autor foi condenado pelo crime de lesão corporal no âmbito de violência doméstica contra a mulher, decisão mantida em grau recursal (ID 2002182491) e já transitada em julgado (ID 202182493), portanto, a condenação é definitiva. Além disso, a natureza do crime praticado é totalmente incompatível com o cargo pretendido de soldado militar, assim, não há nenhuma ilegalidade no ato impugnado. Alega o autor que o fato em questão não macula a sua probidade, porém nos termos do edital trata-se de motivo suficiente para justificar a sua exclusão e incompatível com o exercício do cargo por afetarem a idoneidade e conduta ilibada do candidato. Assim, não restou demonstrada a plausibilidade no direito invocado, razão pela qual o pedido não pode ser deferido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. (...) Em razões recursais (Id 61559503), o agravante conta ter participado do concurso público da Polícia Militar do Distrito Federal para o cargo de soldado, conforme Edital n. 4/2023. Diz ter sido aprovado em todas as etapas, sendo, contudo, eliminado na última fase, concernente à sindicância da vida pregressa e investigação social em razão de histórico de lesão corporal em âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher. Brada que o processo n. 0713318-33.2020.8.07.0003 tramitou no Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher Criminal e já foi arquivado, tendo o agravante sido condenado a três meses de detenção, mas com o benefício da suspensão da pena por dois anos. Entende injusta a condenação que lhe foi imposta, porque a única testemunha ocular do ocorrido foi o pai do agravante. Frisa ter agido em legítima defesa, conforme inclusive confirmado pela vítima, a madrasta do recorrente. Realça não possuir qualquer outro antecedente criminal senão o mencionado, o qual se encontra, inclusive, arquivado e com a pena cumprida. Defende que a investigação social não pode se tornar instrumento de penalização perpétua. Entende que a sua conduta nos idos de 2020 já não tem relevância para gerar quaisquer consequências no universo jurídico, seja penal, civil ou administrativamente, porque já cumpriu sua pena, não justificando, assim, sua exclusão do certame. Destaca violados os princípios da constitucionalidade e da presunção da inocência. Colaciona ementa que entende abonar sua tese. Afirma presentes os requisitos para a antecipação da tutela recursal. Ao final, requer: Perante todo o exposto, requer o agravante seja concedida a antecipação da Tutela Recursal, para assegurar o retorno do autor ao concurso para que possa participar da próxima etapa (curso de formação), respeitando a sua classificação, tendo em vista que foi considerado contraindicado na etapa de investigação social por já ter sido condenado criminalmente, mesmo já cumprindo a pena integralmente, violando os princípios da presunção de inocência, razoabilidade e proporcionalidade, além de ter sido condenado injustamente. Por todo o exposto, requer-se seja o recurso conhecido, reformando a decisão de 1o grau que indeferiu a tutela de urgência e que seja concedida ao agravante a referida tutela recursal. Requer ainda que seja concedido o benefício da justiça gratuita, uma vez que o juízo de primeiro grau não apreciou o pedido e o recorrente não possui condições de efetuar o pagamento das custas sem o prejuízo do seu próprio sustento. Pugna-se ainda pela total concessão do efeito suspensivo, levando em consideração que a parte agravante deverá ter acesso ao duplo grau de jurisdição antes de uma sentença de mérito, evitando-se decisões conflitantes entre o primeiro e o segundo graus de jurisdição. Termos em que pede e espera o deferimento. Preparo não recolhido em razão da concessão do benefício da gratuidade de justiça na origem (Id 198737859 do processo de referência). É o relatório. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Concretamente, não estão evidenciados tais requisitos. O recorrente almeja anular a decisão da Comissão de Sindicância de Vida Pregressa que não o recomendou para o cargo de Soldado da Policial Militar do Distrito Federal. Para o presente recurso, interessa destacar as normas editalícias relativas à sindicância de vida pregressa previstas no Edital no. 4/2023 – DGP/PMDF, de 23 de janeiro de 2023 (Id 198663971 do processo de referência): 16. DA SINDICÂNCIA DA VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL (...) 16.2 Os candidatos serão submetidos à etapa de sindicância da vida pregressa e investigação social, de caráter unicamente eliminatório, para fins de avaliação de sua conduta pregressa e idoneidade moral, requisitos indispensáveis para o ingresso e exercício da profissão de Policial Militar. (...) 16.4 A conduta irrepreensível e a idoneidade moral inatacável dos candidatos à ingresso nos quadros da Corporação por meio de concurso público serão apurados por meio de investigação nos âmbitos: social, criminal, cível, escolar, residencial e funcional/trabalhista e virtual. 16.5 A etapa de sindicância da vida pregressa e investigação social terá início por ocasião da inscrição do candidato no concurso público e terminará com o ato de sua eliminação ou com a homologação do presente concurso público, podendo ser estendida até 60 (sessenta) dias após a formatura do Curso de Formação de Praças, sendo o candidato considerado indicado ou contraindicado para o ingresso na Corporação. 16.5.1 O candidato considerado contraindicado será automaticamente eliminado do concurso público. 16.6 A inscrição no presente concurso público implica em autorização expressa do candidato para a PMDF realizar levantamentos nos diversos âmbitos sobre sua vida, com o objetivo de obter e (ou) confirmar as informações prestadas e verificar a idoneidade moral e a conduta ilibada, imprescindíveis para o exercício das atribuições inerentes ao cargo pretendido. (...) 16.18 Será passível de eliminação do concurso público, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, o candidato que: a) deixar de apresentar quaisquer dos documentos solicitados no item 16.12 deste edital, nos prazos estabelecidos nos editais específicos; b) apresentar documento(s), declaração(ões), certidão(ões) ou atestado(s) falso(s); c) apresentar certidão com expedição superior a 60 (sessenta) dias anteriores ao prazo de entrega estipulado em edital ou com prazo de validade vencido; d) apresentar documentos rasurados ou contendo dados incorretos; e) tiver sua conduta tipificada em quaisquer dos fatos previstos nos itens 16.19, após análise de sua defesa; e (ou) f) tiver omitido informações ou faltado com a verdade, quando do preenchimento do FIC e das declarações citadas neste edital. 16.19 Consideram-se fatos que caracterizam comportamento incompatível com o serviço policial militar, podendo resultar na contraindicação perante o concurso público: a) ser possuidor de registro policial nas condições de averiguado, autor ou indiciado, desabonador à conduta ilibada, à reputação e à idoneidade moral; b) ter-se envolvido com a prática de contravenção penal; c) ter-se envolvido com a incitação, exaltação ou apologia a atos de vandalismo; d) ter-se envolvido com a incitação ou prática de atos de perturbação de sossego; e) ter-se envolvido com a incitação, exaltação ou apologia a atos criminosos; f) ter sido autor de ato infracional desabonador à conduta ilibada, à reputação e à idoneidade moral; g) ter sido autor de infração penal de menor potencial ofensivo, nos termos do artigo 61 da Lei no 9.099/95, desabonador à conduta ilibada, à reputação e à idoneidade moral; h) ter sido condenado em ação penal transitada em julgado por crime violento ou desabonador à conduta ilibada, à reputação e à idoneidade moral; i) ter sido condenado em procedimento administrativo disciplinar por fato de natureza grave ou que atente contra a honra pessoal, o pundonor militar ou o decoro da classe; j) possuir histórico de conduta violenta e/ou agressiva; k) ser possuidor de histórico de comportamento que atente contra a organização, hierarquia e a disciplina em estabelecimentos de ensino onde tenha estudado ou lecionado; l) ser possuidor de atestado médico falso ou declaração falsa de trabalho em seu prontuário escolar ou profissional, quando identificado em atividade de diligência própria junto a estabelecimento de ensino e/ou profissional; (grifos nossos) Interposto recurso administrativo, a Comissão de Análise de Recurso manteve a decisão de contraindicação por contar em desfavor do recorrente a “Ocorrência no 1.148/2020,15a DP, autoria conhecida, lesão corporal, violência doméstica, lei maria da penha (lei 11.340/06)”, infringindo, assim, o disposto no subitem 16.19.h do Edital do certame (Id 202183745 do processo de referência). Ora, o próprio candidato/agravante reconhece ter sido condenado pela prática de crime no âmbito de violência doméstica e familiar. Entende, contudo, que a sentença condenatória (Id 202183746 do processo de referência) não deveria ensejar a sua exclusão do certame por já cumprido a sua pena. Todavia, não há previsão legal ou editalícia que albergue o quanto almejado pelo candidato, que busca ver-se aprovado na etapa de sindicância de vida pregressa para o ingresso no cargo de soldado da Polícia Militar do Distrito Federal ao argumento de já ter cumprido a pena e por entender injusta a condenação que lhe foi imposta. Frisa-se, ainda, não ser os autos de origem a instância passível de analisar a justiça ou injustiça da condenação criminal do autor/agravante, o que só pode ser efetivado no juízo criminal. Existindo condenação criminal transitada em julgado, é evidente encontrar-se o agravante na hipótese editalícia que legitimamente enseja a sua exclusão do certame, não havendo que se falar em ilegalidade apta a ensejar a anulação do ato administrativo. Pelo exposto, não verifico a probabilidade do direito alegada pelo agravante. Em relação ao perigo de dano, verifico estar ele imbricado com a plausibilidade do direito invocado, pelo que, não demonstrada aquela, como visto acima, não há de se falar em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. (...) 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. (...) (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifos nossos) Dessa forma, considero não verificada, nessa apreciação inicial, o atendimento cumulativo dos requisitos necessários para a antecipação da tutela recursal requerida pela parte agravante nas razões recursais. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal vindicada pelo recorrente. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Comunique-se ao i. juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 16 de julho de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora